Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Privilégio. Receptação. Desclassificação.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorria tráfico de drogas - notícias de tráfico no local, fuga após avistar a viatura, seguida de desobediência à ordem de parada e dispensa de entorpecente antes de ingressar na residência - regular o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas dela advindas.
2 – As particularidades do caso concreto - réus primários, sem antecedentes criminais, natureza da droga (maconha) e quantidade apreendida (cerca de 800g de maconha), e sem provas de que se dedicam a atividades criminosas ou integram organização criminosa -- é de se reconhecer o tráfico privilegiado.
3 - A quantidade de drogas – cerca de 800g – constitui fundamento para que a redução da pena pelo tráfico privilegiado seja na metade e não no máximo.
4 - No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
5 - As circunstâncias do crime – réu na posse de aparelho celular subtraído, que afirmou ter adquirido em local conhecido por ser ponto de comercialização de mercadorias produtos de crime, sem entrega de nota fiscal, qualquer recibo de pagamento ou documento de posse -, são provas suficientes do crime de receptação.
6 - Apelações providas em parte.